Tribunal: TJDFT
Processo: 0737487-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. EXISTENTES.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização dos sócios.
2. A ausência de elementos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída.
4. A dificuldade encontrada pela credora para localizar bens ou ativos da empresa agravada, quando isoladamente considerada, não constitui elemento capaz de autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a presença de indícios de confusão patrimonial, encerramento irregular da empresa e alegação de não integralização total das cotas sociais subscritas é suficiente à instauração do incidente, para apuração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, observado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.